Tribunal: TJSP
Processo: 9000789-60.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000627963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000789-60.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
LAURINDO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos. Vencido o relator que não declara., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LEME GARCIA,
vencedor, CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), vencido, CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente) e NEWTON NEVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2018.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 9000789-60.2018.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: ALEX LAURINDO DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 12946
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso
defensivo. Lapso prescricional de 02 anos decorrido entre a
prática da falta grave e a homologação judicial. Prescrição
caracterizada. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEX LAURINDO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pela MMa.
Juíza de Direito Flávia Alves Medeiros, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente
DEECRIM 5a RAJ, que homologou falta disciplinar de
natureza grave praticada em 04.02.2015 e determinou a perda de 1/3
dos dias remidos (fls. 207/209).
Em razões de recurso, sustenta a Defesa,
preliminarmente, a prescrição da falta grave. No mérito, requer a
absolvição do agravante por fragilidade do acervo probatório ou,
subsidiariamente, a redução da perda dos dias remidos e o afastamento
da interrupção do lapso para fins de benefícios (fls. 213/218).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 221/231).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau (fls. 232), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Mauro Augusto de Souza Mello
Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 248/253).
É o relatório.
O recurso merece provimento, tendo em vista a
necessidade de reconhecimento da prescrição da falta disciplinar.
Em que pese o entendimento do d. juízo a quo,
é mesmo o caso de reconhecimento da prescrição da falta disciplinar
praticada em 04.02.2015.
Isso porque, reafirmando-se o entendimento
adotado por este relator, em obediência à interpretação mais benéfica,
inexistindo lei que discipline a prescrição de faltas disciplinares, deve-se
adotar o menor prazo prescricional previsto na legislação penal, qual
seja, 02 anos, em analogia ao inciso I do art. 114 do CP e art. 30 da Lei
11.343/2006.
A respeito, anoto que, considerando que a
analogia somente pode ser aplicada para beneficiar o réu e também que
as recentes decisões dos Tribunais Superiores se direcionaram na
aplicação do “menor prazo prescricional previsto no Código Penal”, que
era de dois anos (art. 109, VI, CP), não se justifica a utilização do
mesmo dispositivo legal após a redação dada pela Lei n. 12.234/10,
porquanto prejudicial ao sentenciado.
Sendo assim e considerando que há outros
dispositivos legais que preveem o prazo prescricional de 02 anos (art.
114, I, CP e art. 30 da Lei 11.343/06), o menor prazo prescricional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se referem as decisões dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal, este deverá ser utilizado para o aferimento
da prescrição.
No caso em comento, constata-se que a falta
grave ocorreu em 04.02.2015, tendo sido a decisão correspondente
homologada em 01.02.2018 (fls. 209), ou seja, quando já transcorrido
prazo superior a dois anos.
De
rigor,
portanto,
o
reconhecimento
da
extinção da falta disciplinar do agravante pela prescrição, dado o
transcurso do lapso temporal superior a dois anos entre a data da
ocorrência da falta grave e a da decisão judicial de homologação do
procedimento disciplinar.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso defensivo, para declarar extinta a falta grave praticada em
04.02.2015 por ALEX LAURINDO DE OLIVEIRA, em razão da prescrição.
LEME GARCIA
Relator Designado